Tribunal: TCU
Processo: 020.246/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8583/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.246/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Medina Beltrame (XXX.349.800-XX); Elvira da Graca Torres Pereira (XXX.215.809-XX); Hilda Maria Salomao Doumenis (XXX.558.949-XX); Iara Raquel da Graca Torres Pereira Girardon (XXX.755.339-XX); Laurinda Gouveia da Rocha (XXX.744.309-XX); Leila Regina Torres Ramos (XXX.167.829-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.780.138-XX); Maria Izabel Conceicao Salomao (XXX.784.309-XX); Vera Regina Beltrame Farina (XXX.744.050-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.